Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-02.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004162-02.2013.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO DO NAZARENO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE É PESSOA ANALFABETA, NÃO PODENDO TER ASSINADO SEU DEPOIMENTO JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL. TESE IMPROCEDENTE.
Mostra-se nos autos que o recorrente possui analfabetismo funcional e não absoluto, já que em alguns documentos do processo assinou seu nome completo e, em outros, somente opôs sua digital.
REQUERIDA NULIDADE POR ACREDITAR QUE O JÚRI POPULAR PROCEDEU A CONDENAÇÃO DO RÉU BASEANDO-SE TÃO SOMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA. PRETENSÃO INFUDADA.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões e, em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para condenar ou absolver o acusado, no entanto, no caso dos autos, verifica-se que houve na fase judicial a confirmação de testemunhos prestados na fase inquisitiva, o que demonstra que a decisão dos jurados não foi embasada exclusivamente nas provas produzidas perante à autoridade policial, sendo estas corroboradas em juízo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Antônio Nazareno do Nascimento
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 10/06/2013, por volta das 22h, a vítima João Elvis da Silva Oliveira, foi alvejada por tiros na cabeça, desferidos pelo ora denunciado Antônio Nazareno do Nascimento, em virtude de uma disputa por pontos de drogas, uma vez que o ofendido era traficante e usuário de entorpecentes.

Após ser devidamente pronunciado em 16/02/2016, conforme ID. 4879524, o denunciado interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido este conhecido e improvido em decisão de minha lavra, constante à ID 4879526.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 4879533,
que a decisão dos jurados deverá ser anulada, pois entende que ela foi baseada em provas ilícitas, já que, inicialmente, os depoimentos em que o Conselho de Sentença se baseou para condenar o apelante foi somente aqueles constantes ainda na fase inquisitiva, tendo o Órgão Ministerial dispensado suas testemunhas de acusação, além do que, o termo de depoimento do recorrente, ocorrido na Delegacia de Polícia, mostra-se assinado, o que não poderia ocorrer, já que o denunciado é pessoa analfabeta, não sabendo ler nem escrever, não podendo então ter assinado tal documento.

Em contrarrazões,
o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR.

Postula a defesa que a decisão dos jurados deverá ser anulada, pois entende que ela foi baseada em provas ilícitas, já que, inicialmente, os depoimentos em que o Conselho de Sentença se baseou para condenar o apelante foi somente aqueles constantes ainda na fase inquisitiva, tendo o Órgão Ministerial dispensado suas testemunhas de acusação, bem como que por ser o réu analfabeto, mas encontrar-se assinado o termo de seu depoimento na Delegacia de Polícia, o processo deverá ser anulado.

Inicialmente, no que se refere a pretensão de nulidade por alegar a defesa que o denunciado é pessoa analfabeta
, não possuindo conhecimento necessário para ter assinado o documento de seu interrogatório procedido perante a Autoridade Policial, à ID 4879516, pág. 07, tal afirmação não se mostrou crível, já que apesar de oposto suas digitais no referido documento na Delegacia de Polícia, o mesmo procedeu a assinatura de seu nome completo, em outro documento juntado ao processo, como o Mandado de Intimação do Acusado, presente à ID 4879529, pág. 16/17, sendo inclusive isso certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual possui fé pública para tanto, mostrando-se então que o analfabetismo do recorrente configura-se como um analfabetismo funcional e não absoluto, possuindo este algum conhecimento básico de letras e palavras, não sendo questão de nulidade o simples fato de ter procedido sua assinatura completa em alguns documentos e, em outros, como seu interrogatório na fase inquisitiva, oposto suas digitais.

Noutra banda
,
não prospera também a pretensão da defesa em anular a decisão do corpo de jurados,
pela alegação de que esta foi baseada somente nas provas produzidas na fase inquisitiva, uma vez que o legislador de 2008 não acolheu integralmente a proposta do Poder Executivo, que vedava, de forma absoluta, a utilização das informações trazidas pela investigação na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, ao introduzir na nova redação do art. 155 do Código de Processo Penal o advérbio "exclusivamente", a Lei n.º 11.690/2008 permite que elementos informativos da investigação possam servir de fundamento à decisão dos juízes sobre os fatos, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.

De acordo com o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, as votações do Júri são soberanas e tomadas em sigilo, tratando-se de exceção à regra contida no art. 93, inciso IX, razão pela qual não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção ou da certeza moral do juiz.

É dizer, os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões e, em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo.

Além do que o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório.

No caso dos presentes autos vejo que a mãe da vítima, informante MARIA DORALICE PANTOJA DA SILVA, confirmou em juízo tudo que
disse na fase inquisitiva, esclarecendo que quem matou seu filho foi a pessoa conhecida como “Cabeludo”; que sabia que “Cabeludo” estaria procurando a vítima.

Assim, pelo depoimento acima, demonstrado está que a decisão dos jurados não foi embasada somente em provas produzidas na fase inquisitiva sem qualquer confirmação em juízo, pois como dito alhures, a testemunha informante esclareceu em juízo seu testemunho prestado perante à autoridade policial, onde afirmou que a pessoa conhecida como “Cabeludo” seria o responsável pela morte de seu filho.

Logo, não cabe a este tribunal de Justiça analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não é o caso deste processo.

Dessa forma, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses por ventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, muito menos que essa decisão tenha sido alicerçada tão somente em provas indiciárias, pois o corpo de jurados buscou proferir a decisão levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 14/05/2024